Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018871-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018871-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

TERCEIRO INTERESSADO:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA QUE ALUGA PARTE DE SEU PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO DE REDE PARTICULAR DE SAÚDE – CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXPLORADAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que o Pronto-Atendimento da rede particular de saúde estava sob a direção e/ou administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, não há falar em aplicabilidade da teoria da aparência, para o fim de afastar a previsão da cláusula do contrato que exclui a responsabilidade da locadora pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018871-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

TERCEIRO INTERESSADO:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Rogério Sandri.

AÇÃO:
Indenização por Materiais e Morais, em decorrência de erro de diagnóstico médico (Processo n. 1013069- 32.2019.811.0003), ajuizada por Rogério Sandri em face da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e de Janete Juliana Moreira Nogueira.

DECISÃO AGRAVADA
: acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, para o fim de excluir da lide a corré, bem assim condenou o autor, aqui Agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

AGRAVO:
o Agravante diz que, ao passar mal, buscou atendimento no estabelecimento da Agravada, Santa Casa de Misericórdia, local que mantém serviço de atendimento de urgência e emergência, conveniada também com a UNIMED-Rondonópolis, e não tinha como saber se aquela explorava o próprio serviço ou alugava o local, ou quais as relações jurídicas havidas entre ambas.

Aduz que a cláusula decorrente da relação jurídica particular (contrato de locação) havida entre a Santa Casa e a UNIMED Rondonópolis, não se opõe a terceiro envolvido, na qualidade de consumidor.

Alega que, apesar da tese de ser simples locadora do imóvel, para justificar a sua ilegitimidade passiva, a agravada, em sua defesa, traz detalhes do tratamento, junta prontuários médicos e históricos do paciente, em papéis de timbres próprios.

Afirma que agiu de boa-fé, que a tese de ilegitimidade passiva da requerida, aqui Agravada, Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis não se sustenta, pois administra o tratamento e a equipe médica juntamente com as demais requeridas.

Assim, defende que seja afastada a ilegitimidade passiva da Agravada, com base na teoria da aparência, e a condenação em honorários advocatícios, por aplicação ao princípio da causalidade.

Por fim, pugna para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, requer a reforma do
decisum
recorrido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 57200485 - págs. 1-3).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso locação (Id. 60833450 – págs. 1-18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018871-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

TERCEIRO INTERESSADO:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Rogério Sandri.

AÇÃO:
Indenização por Materiais e Morais, em decorrência de erro de diagnóstico médico (Processo n. 1013069- 32.2019.811.0003), ajuizada por Rogério Sandri em face da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e de Janete Juliana Moreira Nogueira.

DECISÃO AGRAVADA
: acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, para o fim de excluir da lide a corré, bem assim condenou o autor, aqui Agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne deste recurso é saber do acerto, ou não, da decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré, aqui Agravada, Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.

Cuida-se de ação
de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo aqui Agravante em face da ora Agravada Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e dos demais réus Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e Janete Juliana Moreira Nogueira, em que objetiva o recebimento de indenização em razão de suposta má prestação de serviços, bem como por erro e negligência médica.

Narra a inicial que no dia 26 de janeiro de 2019 o autor sentiu muita dor no peito e braço, motivo pelo qual se dirigiu até o Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis para ser atendido no Pronto-Atendimento da UNIMED, e foi atendido pela médica Dra. Janete Juliana Moreira Nogueira, que apresentava sintomas de infarto, porém a médica descartou esse diagnóstico e lhe passou alguns exames para fazer e lhe deu alta às 18h50m, informando que a dor era proveniente de gases e mal-estar.

Narra, ainda, que ao retornar para casa continuou sentindo dores, motivo pelo qual agendou consulta com um médico cardiologista e que este, ao fazer outro eletrocardiograma, deu diagnóstico de infarto do miocárdio, que até este último diagnóstico já havia perdido grande parte da musculatura do coração, por não ter sido medicado desde o primeiro momento.

Consta que realizou cirurgia para correção do problema no Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo, para tanto, dispendeu a quantia de R$ 658.195,15 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quinze centavos), pretende a condenação dos requeridos ao pagamento da referida quantia, além de danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Na peça de defesa, a Agravada Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
”, ao argumento de que o Pronto-Atendimento da Unimed é anexo ao hospital em virtude do contrato de locação, o que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, e extinto o feito, sem resolução do mérito, e relação àquela, cuja decisão é objeto deste recurso.

Pois bem.

Extrai-se, do conjunto fático-probatório, que o suposto erro de diagnóstico que causou danos ao autor, aqui Agravante, ocorreu no dia 26.01.2019, no Pronto-Atendimento da UNIMED, localizado no prédio da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, no atendimento realizado pela corré a médica Janete Juliana Moreira Nogueira.

Verifica-se, ademais, que a causa de pedir está adstrita ao alegado erro de diagnóstico no atendimento médico realizado no Pronto-Atendimento da Unimed, não há apontamento de falhas ou irregularidades com os serviços hospitalares oferecidos pela Santa Casa de Misericórdia.

Realça-se, os documentos datados de 26.01.2019, data dos fatos, são prontuários médicos emitidos pelo Pronto Atendimento da UNIMED (Id. 56928484 págs. 1-7).

Há nos autos ainda a comprovação de que a Santa Casa de Misericórdia locava parte do prédio para as instalações do Pronto-Atendimento da Cooperativa de Médicos UNIMED.

Da mesma forma, não restou demonstrado que o Pronto-Atendimento da UNIMED estava sob a direção e/ou administração da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, porquanto não há falar em aplicabilidade da teoria da aparência, para o fim de afastar a previsão da cláusula 19 e seus itens do contrato de locação, a saber:

“
19. RESPONSABILIDADES

19.1.
O LOCATÁRIO é o único e exclusivo responsável pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação
, inclusive o preenchimento de todos os requisitos legais para a obtenção dos alvarás de funcionamento a serem expedidos pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, ANVISA e/ou outras agências e órgãos governamentais com competência de regulação de seus serviços.

19.2.
O LOCATÁRIO é totalmente independente no desenvolvimento de sua atividad
e, podendo celebrar contratos com Operadoras de Planos de Saúde(convênios), particulares, cooperativas de trabalho médicos para realização do ato cooperativo, colaboradores. Porém constitui -se como encargo do presente instrumento a obrigação de atender aos convênios, planos de saúde, particulares e outros, que mantenham contrato em vigência com a LOCADORA.

19.3.
Todas e quaisquer responsabilidades civil, trabalhista, fiscal, criminal e ou financeira incidentes ou decorrentes de qualquer atividade explorada pelo LOCATÁRIO no imóvel objeto da presente locação, bem como pelos bens e terceiros que neste estiverem envolvidos, são de única e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO
.

19.4. O LOCATÁRIO se responsabiliza, ainda, por quaisquer danos eventualmente causados ao imóvel, ou a LOCADORA, seja de caráter físico, financeiro ou moral, desde que em decorrência da atividade explorada ou má utilização do imóvel objeto da presente locação.

19.5
. A LOCADORA declara, expressamente, que sua participação na atividade a ser explorada pelo LOCATÁRIO se restringe tão somente a locação do imóvel objeto do presente contrato, não cabendo a nenhuma das partes ou terceiros, reclamar a qualquer tempo, a que título for, pagamento ou responsabilidade por atos praticados durante o exercício da atividade.
”
(destaquei)

Assim, escorreita a sentença ao consignar:

“(...) propusera o autor ação de indenização por danos materiais e morais por fatos ocorridos em 26/01/2019, em conformidade com o primeiro parágrafo de (fl.07 – correspondência ID 25272526, fl.02), porém, os aludidos atos foram praticados pelos primeiro e terceiro réus (Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Janete Juliana Moreira Nogueira), conforme salienta o próprio autor
“o levasse até o Santa Casa de Misericórdia, Segunda-Ré, local em que funciona o Pronto Atendimento da Primeira-Ré
”.

Nesse sentido, cristalina a informação de que a segunda ré (Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis) locava, à época dos fatos, parte de sua estrutura para a primeira ré (Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda), para o que corrobora a juntada do documento de (fls.446/458 – correspondência ID 30244202).

Nesse trilho, verifica-se que a ‘Cláusula 19. Responsabilidades’ deixa clara em seu item ’19.1’ que a
“responsabilidade pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação”
é exclusiva da locatária, ora primeira ré (Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda) (fl.455 – correspondência ID 30244202, fl.10).

Registre-se, ainda, que a parte ré comprovara nos autos que os atendimentos prestados ao autor deram-se em data diversa da indicada na peça vestibular (fls.459/635 – correspondência ID 30244209 a ID 30244644), ou seja, a internação/admissão ocorrera [na ré – Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis], em 28/01/2019, a pedido do médico, Dr. Roberto Marchesi, logo, (02) dois dias após o fato narrado nos autos.

Frise-se que dos próprios documentos carreados aos autos (fls.25/28 – correspondência ID 25272642) é possível vislumbrar a divergência das datas dos fatos ora observados.”

Cumpre registrar que no caso em questão não restou demonstrada a existência de parceria entre a operadora de planos de saúde e a entidade hospitalar Santa Casa a configurar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda como busca o Agravante.

Com efeito, não demonstrado que o Pronto-Atendimento da UNIMED estava sob a direção e/ou administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, não há falar em aplicabilidade da teoria da aparência, para o fim de afastar a previsão da cláusula do contrato que exclui a responsabilidade da locadora pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação.

Assim é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, por consequência, não é caso de aplicar a teoria da causalidade, a fim de imputar à Agravada os ônus da sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Rogério Sandri, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020